Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738678-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GABRIELLA SENA RIOS RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, além da ausência de provas da imprescindibilidade das ferramentas para o exercício da profissão, pois tais equipamentos costumam ser fornecidos pelo próprio empregador, esta Relatoria adota tese contrária à defendida na peça recursal. Confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Preclusa a discussão acerca da existência de crédito em favor da Exequente, é vedado ao Executado pretender rediscutir a matéria no bojo deste recurso, consoante dispõe o artigo 507 do CPC/15 ("É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."). 2. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o artigo 833, inciso V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 3. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado à locomoção do devedor, médico oncologista, ao trabalho. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Preliminar acolhida.” (Acórdão 1369790, 07213899620218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados ao exercício da profissão de jardineiro pelo devedor. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1240749, 07259642120198070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator